Tribunal: TJBA
Processo: 8000570-86.2024.8.05.0099
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000570-86.2024.8.05.0099 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JUAREZ BERTULINO DOS SANTOS Advogado(s): IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS, IRAPUAN ATHAYDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA OU DECOTE DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO DA LEGÍTIMA DEFESA. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Juarez Bertulino dos Santos contra decisão que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, por reconhecer a existência de prova da materialidade e indícios de autoria do homicídio qualificado cometido contra João Batista Pereira de Souza. A defesa requereu absolvição sumária por legítima defesa (art. 415 do CPP) ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes causa excludente de ilicitude (legítima defesa) que autorize absolvição sumária; (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo o momento processual adequado para julgamento definitivo de mérito. 4. A legítima defesa só pode ser reconhecida sumariamente quando inequívoca, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. A reação do acusado, com uso de faca, mostra-se prima facie desproporcional, inviabilizando o acolhimento da tese defensiva nesta fase. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras só é possível quando manifestamente improcedentes, devendo eventuais dúvidas ser apreciadas pelos jurados, juízes naturais da causa (STJ, AgRg no AREsp n. 2.722.332/BA, Sexta Turma, j. 17.06.2025). 6. As provas testemunhais, os autos de prisão em flagrante, a confissão parcial e os laudos periciais demonstram materialidade e indícios de autoria suficientes para submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. 7. O afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, II e IV, do CP, não encontra respaldo, pois sua análise compete ao Conselho de Sentença, salvo manifesta improcedência, o que não se verifica nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de mérito. 2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é possível quando a excludente se mostra manifestamente configurada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo eventuais dúvidas ser dirimidas pelo Conselho de Sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 413, 414 e 415; CP, art. 121, §2º, II e IV; CP, art. 23, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.722.332/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.004.393/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2025; TJBA, RSE n. 0300621-03.2014.8.05.0006, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 31.01.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8000570-86.2024.8.05.0099, em que figuram, como Recorrente, JUAREZ BERTULINO DOS SANTOS, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença de pronúncia combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 02 de setembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS05